Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703052-38.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANO AMANCIO DOS SANTOS RECORRIDO: WILLON DOS SANTOS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e "c", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO. CONTRATO DE TRESPASSE. NULIDADE. DECLARAÇÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. IMÓVEL. DESTINAÇÃO. BOA-FÉ. ALUGUEL. INEXIGIBILIDADE. RELAÇÃO ACESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento conjunto dos feitos afigura-se necessário, de modo a se evitar decisões contraditórias, tendo em conta que ambos os processos tratam de uma mesma relação jurídica contratual, seja quanto à validade da avença, seja quanto à exigibilidade de aluguéis por decorrência do mesmo contrato. 1.1. A controvérsia central dos dois processos diz respeito à validade dos contratos de compra e venda de estabelecimento empresarial e de aluguel de imóvel, tendo em vista alegada inviabilidade ao exercício da atividade empresarial no imóvel, conforme reconhecido pela Administração Regional de Taguatinga. 2. Rejeita-se a preliminar nulidade da sentença arguida pelo apelante, porque ausente o alegado cerceamento de defesa. 2.1. Com efeito, eventual equívoco na análise das provas pelo Juízo singular não determina o retorno dos autos à instância de origem, quiçá a declaração de nulidade do processo, tratando-se, na verdade, de matéria de mérito, notadamente pela valoração das provas pelo colegiado em decorrência do próprio apelo interposto, de tal modo que a preliminar não merece acolhimento. 3. As partes firmaram contrato de trespasse relativo ao estabelecimento comercial e contrato de locação concernente ao imóvel em que exercida a atividade empresarial, sendo, porém, incontroverso nos autos que, ao tempo da formação do contrato, era vedada legalmente o exercício da atividade econômica na localidade, por contrariar o uso do imóvel previso na legislação urbanística. 4. Não é crível que o comprador do estabelecimento empresarial celebre um contrato desta natureza plenamente ciente da impossibilidade de exercer legalmente a atividade econômica objeto do contrato. Tampouco, é de se presumir que o contratante assuma os riscos do exercício ilegal da atividade econômica, mesmo porque a ilicitude do objeto macula a própria validade do negócio jurídico, a teor do art. 104 do Código Civil. 5. Ora, a concessão de autorização de funcionamento pelo poder público competente constitui elemento essencial para a concretização do negócio jurídico de trespasse, por não ser crível, como já realçado, que alguém compre um estabelecimento em que não possa exercer sua atividade. 6. A boa-fé, como princípio regente das relações contratuais, determina que o vendedor, ora apelante, expressamente indique esta circunstância na celebração do negócio, evitando não só a frustração do contrato quanto prejuízos ao outro contratante. 7. não estando o negócio sujeito a condição suspensiva, eis que assim não estabeleceram as partes, a eventual viabilidade posterior ao exercício da atividade econômica não possui o condão de convalidar a nulidade inicial do negócio. 8. É incontroverso que a relação locatícia se deu em função da atividade empresarial exercida, de tal a se afigurar inexigível a cobrança do aluguel, ante a nulidade do contrato principal. 8.1. Admitir-se a exigibilidade cobrança importaria em enriquecimento ilícito do apelante, notadamente por ter dado causa à própria frustração ao exercício da atividade econômica. 9. Recursos conhecidos e não providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I, e 435, ambos do Código de Processo Civil; 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, estes da Constituição Federal, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, porquanto não foi analisado documento que comprova a viabilidade do alvará de funcionamento. Afirma que o referido documento só foi juntado aos autos em sede de alegações finais, pois o advogado estava impossibilitado de comparecer por razões de saúde. Ainda, fundamenta o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, deixa de defender a existência de repercussão geral, apontando afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Destaca a ausência de fundamentação quanto à matéria de direito veiculada. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios recursais (ID 49987671 e ID 49987674). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo do recurso extraordinário é regular. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 50033057), não houve o cumprimento do requisito quanto ao apelo especial. Isso porque não foi juntado aos autos o comprovante de pagamento relativo à GRU de ID 50571000. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não comportaria seguimento. Por primeiro, não mereceria ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, § 1o, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Segundo, melhor sorte não colheria o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 373, inciso I, e 435, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, tampouco caberia dar curso ao inconformismo no tange à suposta contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com relação ao recurso extraordinário, no tocante à mencionada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, melhor sorte não assiste ao recorrente. Isso porque "não ficou demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. (...) Nos termos do art. 327, § 1o, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados" (AI 856679 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 02/05/2023). Além do mais, os dispositivos constitucionais tidos por malferidos não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que "o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF." (ARE 1419123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). No tocante à apontada violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010